Tribunal: TJBA
Processo: 0126818-04.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0126818-04.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Espolio de Gilberto Dias Carvalho Rep Por Cremilda Alves de Carvalho Advogado(s): IZABEL BATISTA URPIA APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PERDAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA. CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI 8.880/94. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO NO IRDR. MARCO TEMPORAL DEFINIDO PELAS LEIS ESTADUAIS N. 7.145/1997, N. 7.622/2000 E 8.889/2003. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Gilberto Dias Carvalho contra acórdão que julgou apelação cível envolvendo perdas remuneratórias decorrentes da conversão monetária de Cruzeiro Real para URV, sem observar adequadamente o precedente vinculante estabelecido no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar tese vinculante firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre marco temporal para cálculo de perdas remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, considerando-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento. 4. O IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 estabeleceu tese jurídica vinculante definindo as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 como marco temporal ad quem para aplicação do percentual decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 5. O precedente vinculante determinou que decorreu lapso superior a cinco anos desde a última parcela remuneratória paga a menor, configurando prescrição quinquenal nos termos da Súmula 85 do STJ. 6. A tese firmada no IRDR possui caráter obrigatório para todos os casos similares, conforme estabelece o art. 985 do CPC, impondo-se sua aplicação ao caso concreto. 7. A omissão quanto à observância do precedente vinculante configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0126818-04.2008.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como Embargante ESPOLIO DE GILBERTO DIAS CARVALHO REP POR CREMILDA ALVES DE CARVALHO e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.